Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE MORTE ACIDENTAL. INFARTO. SEM PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação da ré ao pagamento da indenização securitária integral e de compensação por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a suposta violação ao dever de informação quanto às hipóteses de morte excluídas do seguro por morte acidental e consequente necessidade de interpretação extensiva da cobertura para abranger a morte por infarto agudo de miocárdio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados. De ressaltar, ainda, que, embora lícitas as cláusulas limitativas dos riscos predeterminados pela seguradora, determina o art. 760 do CC que a apólice as especifique de forma nominada.
4. Os contratos de seguro são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, com menção expressa aos serviços de natureza securitária.
5. Nos termos do Art. 54, §4o, do CDC, em contrato de adesão “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.
5.1. É necessário, portanto, que as cláusulas limitativas da abrangência da cobertura securitária sejam incluídas na apólice ou em outro documento entregue ao segurado, onde devem constar de forma clara e destacada, sob risco de violação ao dever de informação.
6. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
7. No caso em análise, diante dos elementos trazidos aos autos, não há verossimilhança na alegação de falha no dever de informação de que a cobertura do seguro se limita a morte acidental, não incluindo causas de morte natural.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CDC, arts. 2o; 3o; 4o, I e III; 47; 51, IV e 54, §4o. CC, 757 e 760.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2038490 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível. Acórdão 1666860 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.